Tribunal: CARF
Processo: 10880.687143/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.687143/2009-54 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3302-001.864 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, no de rastreamento 849896409, emitido eletronicamente em 23/10/2009, fls.
07,
que não homologou a compensação constante do PER/DCOMP no
03854.88160.150506.1.3.04-7958, transmitido com o objetivo de compensar débito de
PIS, Código de Receita 6912, referente ao período de apuração de Abril de 2006, no
valor de R$ 117.005,56, com crédito de Pagamento Indevido ou a Maior referente ao
DARF de PIS, Código de Receita 3885, Período de Apuração 08/08/1980, com Data de
Arrecadação em 27/04/2006 e Valor Total de R$ 124.393,67.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687143/2009-54
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687143/2009-54

Cientificado da decisão em 05/11/2009, conforme documento de fls. 09, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/14, em 04/10/2009, alegando,
em síntese, que:
1) A impugnante ajuizou Ação Ordinária, sob o no 94.0011154-1, perante a 12a Vara
Federal, visando ao reconhecimento de seu direito de efetuar a compensação do indébito
da exação de PIS, correspondente aos valores pagos indevidamente no período
compreendido entre janeiro de 1989 a dezembro de 1989, com as parcelas vincendas da
contribuição da mesma espécie.
2) Ao final, as referidas ações foram julgadas procedentes e, após o trânsito em julgado,
a impugnante efetuou as compensações utilizando como crédito o saldo de PIS
reconhecido judicialmente.
3) Não restam dúvidas de que o saldo de PIS utilizado no presente processo de
compensação é plenamente válido, na medida em que foi pago duas vezes: primeiro, tal
débito foi quitado com o indébito de PIS reconhecido judicialmente e, posteriormente,
foi pago em abril de 2006, apenas para que houvesse a liberação da certidão de
regularidade fiscal da impugnante já que, por algum equívoco, no sistema da ora
impugnada esse valor constava novamente como débito pendente de pagamento.
Ao final, requer a homologação da referida compensação com a consequente reforma do
Despacho Decisório no 849896409.
Anexei fls. 156/158.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do
Acórdão no 08-33.082, de 12/03/2015 (fls.158/161), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
PAGAMENTO
ENCONTRADO, MAS TOTALMENTE UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DE
DÉBITO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Pagamento em DARF que já foi integralmente utilizado para quitar outro Débito em
DCTF, não pode servir como fonte de Crédito em compensação tributária posterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.170/681), no qual
repete basicamente os mesmos argumentos apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade e acrescenta em sede de preliminar, a nulidade do Despacho Decisório, em razão
da superficialidade da busca das informações necessárias para a sua adequada decisão, o que fere
o princípio da verdade material. Ao final requer que seja julgado procedente o recurso, com a
consequente homologação da Declaração de Compensação apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.

I – Da admissibilidade:
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687143/2009-54

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 16/09/2015 (fl. 166) e
protocolou Recurso Voluntário em 16/10/2015 (fl. 167) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:
Em sede de preliminar, requer a nulidade do despacho decisório, em razão da
inobservância aos princípios da motivação que rege a Administração Pública, tendo em vista que
não houve o empenho necessário para a busca da verdade material por parte da Fiscalização, no
que tange à verificação do crédito da Recorrente.
Sem razão a recorrente.
Inicialmente, não se vislumbra na nulidade suscitada pela recorrente nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687143/2009-54

valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
No presente caso, o Despacho Decisório preenche todos os requisitos formais e
materiais para sua validade, contendo todos os elementos necessários ao exercício do direito de
defesa do contribuinte, trazendo em seu bojo, ainda que de forma sintética, a fundamentação
legal, a identificação da declaração de compensação enviada pela empresa, a data da
transmissão, o tipo de crédito, as características do DARF apontado pela empresa na DCOMP,
bem como o período de apuração a que se refere.
Assim, não padece de nulidade o despacho decisório proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa e onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
III – Da necessidade de diligência para julgamento do recurso:
Como relatado acima, trata-se o presente processo de declaração de compensação,
devido a pagamento a maior ou indevido de PIS, no valor de R$ 124.393.67, apurado em
08/08/1980, com data de arrecadação em 27/04/2006, para compensar débito da mesma
contribuição no valor de R$117.005,56, apurado em 04/2006.
O motivo do indeferimento do pretendido direito creditório reside no fato de a
autoridade competente da DRF/São Paulo constatar, após exame nos sistemas informatizados da
RFB, informa que foi localizado o pagamento indicado, porém integralmente utilizado para
quitação dos débitos do processo no 10880.020901/94-11, por essa razão não havia crédito
disponível para promover a compensação declarada no PER/DCOMP ora em litígio.
No recurso, a recorrente relata que propôs ações judiciais que questionavam a
incidência de PIS sob a égide dos Decretos–Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, estavam sendo
controlados no Processo no 10880.020901/94-11, diz que ajuizou Mandado de Segurança no
93.0031182-4, buscando compensar crédito de PIS com débitos da mesma contribuição. Com a
obtenção da liminar a recorrente procedeu a compensação de parte do débito de PIS de
outubro/1983, no entanto com a revogação da limiar propôs a Medida Cautelar no 94.0008513-3,
para que a compensação fosse reconhecida judicialmente.
Afirma que paralelamente, foi ajuizada Ação Ordinária no 94.0011154-1, visando
o reconhecimento do direito da recorrente de compensar os indébitos de PIS, referente ao
período de janeiro/1989 a dezembro/1989, com parcelas vincendas da mesma contribuição. A
compensação efetuada para quitar parcialmente o débito de outubro/1993 foi definitivamente
reconhecida pelo Poder Judiciário e o débito extinto.
Contudo, explica que em maio/2006, a interessada precisou da Certidão Negativa
de Débito (CND), mas os sistemas da RFB não haviam reconhecido a quitação do débito de
outubro de 1993 e por isso afirma que foi obrigada a novamente quitar o aludido débito na data
de 15/05/2006, com multa e juros de mora, gerando o indébito alegado.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687143/2009-54

Ao contrário do exposto pela recorrente, a decisão de primeira instância afirma
que restou em aberto o débito de PIS do período de outubro/1993, que foi quitado pela
interessada através de DARF no valor de 40.558,38 UFIR, conforme se constata no extrato de
fls. 156/157.
Consta nos autos manifestação da Delegacia da Receita Federal de São Paulo a
seguinte informação (fl.329):
Sr. Supervisor
Trata-se de processo administrativo de representação, protocolizado para a verificação
de procedimento de compensação de pagamentos efetuados a maior de PIS, pelo
contribuinte supra, ocorridos nos períodos de apuração (PA s) 01/89 a 12/89, com
débitos desta mesma contribuição no P.A. 10/93.
Estes indébitos de PIS seriam provenientes dos valores recolhidos a maior, através de
DARFs, na vigência dos DLs 2445 e 2449/88, em relação aos valores que seriam
devidos pela legislação que prevaleceu judicialmente, ou seja a Lei Complementar
07/70.
O contribuinte, em litisconsárcio com outra empresa, impetrou Mandado de Segurança
No. 93.0031182-4 - PAJ 10880.062603/93-17 -em 08/10/93, fls. 3 a 22, visando obter
uma liminar para autorizar esta compensação. Esta liminar foi deferida em 26/10/93, fl.
23, e em seguida cassada através da sentença de l a . instancia proferida pelo Juiz
Federal da 128 . Vara de S. Paulo em 21/02/94, fls. 96 a 101, que extinguiu o processo
sem julgamento do mérito.
Em função disto, os mesmos contribuintes, em 13/04/94, impetraram uma nova ação,
desta vez uma Medida Cautelar de No. 94.0008513-3 - PAJ 10880.027965/94-52 - junto à
mesma Vara Federal de S. Paulo, objetivando a concessão de liminar para o
restabelecimento da segurança, concedida no Mandado de Segurança citado no
parágrafo anterior.
Em dependência desta Medida Cautelar, os contribuintes impetraram em 09/05/94 a
correspondente Ação Principal que recebeu o no 94.0011154-1 — PAJ 10880.040614/94-
82.
O julgamento em 1a instancia da Ação Cautelar ocorreu em 17/06/94 e decidiu pela
improcedência do pedido, fls. 104 a 107.
Inconformadas, as autoras apresentaram recurso que foi apreciado pelo E. TRF da 3a
Região em 29/11/95, onde a sentença do Juízo "a quo" foi reformada, julgando-se
procedente a apelação, fls. 109 a 113.
Já a Ação Principal foi apreciada em la instancia em 31/07/97, fls. 115 a 122, e também
teve decisão favorável aos contribuintes, autorizando a compensação requerida.
Atualmente estes autos encontram-se em tramite no TRF da 3a Região, fl. 124, e portanto
sem decisão-transitada em julgado até o momento.
Portanto, como o processo ainda não tem decisão transitada em julgado, somos pela
devolução destes autos ao arquivo do GIMJ, aguardando a decisão judicial definitiva,
permanecendo o débito compensado suspenso por medida judicial no Sistema
SINCOR/Conta-Corrente PJ, fl. 40. Após o transito em julgado devem ser retomados os
trabalhos para, em conformidade com a decisão judicial prolatada, efetuar as
verificações fiscais necessárias no procedimento de compensação executado pelo
contribuinte.
Posteriormente veio a notícia do transito em julgado Ação Principal no
94.0011154-1, favorável a contribuinte, autorização a restituição dos valores recolhidos a maior,
através de DARFs, na vigência dos DLs 2445 e 2449/88:
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687143/2009-54

Da leitura dos autos, não está claro se as compensações de débitos de PIS
controladas no Processo no 10880.020901/94-11, autorizadas por medidas judiciais intentadas
própria contribuinte (ação judicial MS 93.0031182-4, MC 94.0008513-3 e AC no 94.0008513-3)
foram suficientes para liquidar os débitos de PIS, em especial do período de outubro/1993.
O que se verifica dos autos é que houve um depósito judicial nos autos do
Mandado de Segurança no 93.0031182-4, juntado à fl. 102, no valor de 40.558,38 UFIR,
exatamente o valor pago pela recorrente na data de 27/04/2006.
Ainda, não foi juntado aos autos cópia integral do Processo no 10880.020901/94-
11, que controla as ações judiciais que questionavam a incidência de PIS sob a égide dos
Decretos –Leis nos 2.445/88 e 2.449/88.
Considerando que se trata de Despacho Decisório Eletrônico e pelo fato de o
Processo no 10880.020901/94-11, que controla a compensação pleiteada nas ações judiciais não
se encontra anexado ao processo, não resta dúvida de que, neste caso, a adoção do princípio da
verdade material no processo administrativo fiscal, consiste em uma providência que resulta na
melhor aplicação do Direito e da Justiça e por isso deve sempre ser perseguida.
Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas neste caso
concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte
aos autos cópia integral do Processo no 10880.020901/94-11 e tome as seguintes providências:
1. Proceder à auditoria na apuração de PIS do período de outubro de 1993, levando em
consideração analise da compensação pleiteada nas ações judiciais controladas no
Processo no 10880.020901/94-11 utilizado para a compensação do débito de PIS
relativo ao período de apuração outubro de 1993, verificando, ao final, a consistência do
suposto pagamento EM DUPLICIDADE de PIS que foi utilizado para a compensação
objeto deste processos;
2- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos
documentos apresentados pela recorrente e da análise da compensação objeto do
presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões.
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687143/2009-54

Após, devem os autos retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital